Tribunal: TJPA
Processo: 0818610-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818610-25.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSEMERY DA LUZ GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDOR ESTADUAL.
MILITAR
. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 AUTORIZA UMA REDUÇÃO DE ATÉ 70% (SETENTA POR CENTO) NA REMUNERAÇÃO DO MILITAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSEMERY DA LUZ GOMES
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional de contrato ajuizada pela servidora pública estadual militar.

A Apelante defende em sede recursal que
a decisão de 1º grau estaria contrariando a jurisprudência pátria no sentido de que se
admite o comprometimento de, tão somente, 30% do salário para pagamento de dívidas consignadas e, no caso dos autos, estariam ocorrendo descontos correspondentes à totalidade da remuneração da servidora.

Ressaltou que diante de tais descontos resta impossível a manutenção do mínimo existencial e que, em verdade, o que estaria acontecendo é a penhora das verbas que asseguram a dignidade do devedor.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que
a requerente voluntariamente celebrou vários contratos com o banco e que nestes contratos
os pressupostos de validade do negócio jurídico estão presentes, não restando devidamente apontadas as irregularidades.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo banco requerente, em conta corrente do Apelante, em decorrência de empréstimo consignado celebrado.

De se ressaltar que a dívida consignada, antes descontada diretamente em folha, após renegociação, passou a ser descontada diretamente em conta corrente do Apelante.

Dito isto, é fato incontroverso que o Apelante possui contratos firmados com a instituição financeira requerida. Diante disso, verifica-se a ocorrência de descontos capazes de comprometer o recebimento mensal do salário.

Primeiramente, cabe destacar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o caput do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019) – sem grifos no orginal

No caso dos autos, a transação discutida na lide de origem consiste em empréstimos, de natureza consignada, pactuados para serem descontados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente.

Quanto ao contrato de natureza consignada, é cediço que os descontos devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante. Ademais, o Apelante, na condição de policial militar, submete-se à Medida Provisória 2.215-10/2001 que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, cujo art. 14, § 3º, autoriza uma redução de até 70% (setenta por cento) na remuneração do militar. Vejamos:

Art. 14.
Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.

(...)

§ 3
o

Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

Conclui-se, portanto, que nenhum óbice existe na realização dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, desde que respeitado o limite máximo admitido de 70% previsto no art. 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.

Nesse diapasão, entendo não merecer guarida o argumento trazido à baila pelo Apelante. Isto porque a operação de crédito contraída se refere a contrato cuja operacionalização foi realizada pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Com efeito, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento e após a renegociação do empréstimo de origem, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Outrossim, não há abusividade nos contratos com essa autorização, por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Na verdade, os descontos efetuados pelo banco requerido na conta corrente do Apelante são decorrência de seu exercício regular de direito na cobrança dos débitos oriundos dos contratos de mútuo celebrados, afastando, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, CDC.

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados foi devidamente respeitada pela instituição bancária, são impertinentes, então, os requerimentos contidos na exordial, inclusive no que se refere às indenizações por danos morais e materiais.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023